Tribunal: TJSP
Processo: 1006091-02.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação. Repetição de indébito. Juros de obra. Procedência. Inconformismo recursal da ré que prospera em parte. Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva e de condenação do autor em litigância de má-fé, pela interposição de ações com base no mesmo contrato. Mérito. Cobrança de encargos de juros de obra que foram debitados pela instituição financeira da conta da MRV durante a fase de

Ementa:
Apelação. Repetição de indébito. Juros de obra. Procedência. Inconformismo recursal da ré que prospera em parte. Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva e de condenação do autor em litigância de má-fé, pela interposição de ações com base no mesmo contrato. Mérito. Cobrança de encargos de juros de obra que foram debitados pela instituição financeira da conta da MRV durante a fase de construção, antes da entrega das chaves. Observância da tese firmada no tema 6 do IRDR, autos 0023203-35.2016.8.26.0000. Reforma da sentença, invertida a sucumbência. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554710
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006091-02.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é apelado VINICIUS MOURA MENDES DE
SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006091-02.2018.8.26.0506 -Voto no 22934
2
VOTO No: 22934
APELAÇÃO No.: 1006091-02.2018.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
APDO: VINICIUS MOURA MENDES DE SOUZA
JUIZ DE 1o GRAU: Loredana Henck Cano de Carvalho
pn
Apelação. Repetição de indébito. Juros de obra. Procedência.
Inconformismo recursal da ré que prospera em parte. Rejeição da
preliminar de ilegitimidade passiva e de condenação do autor em
litigância de má-fé, pela interposição de ações com base no
mesmo contrato. Mérito. Cobrança de encargos de juros de obra
que foram debitados pela instituição financeira da conta da MRV
durante a fase de construção, antes da entrega das chaves.
Observância da tese firmada no tema 6 do IRDR, autos
0023203-35.2016.8.26.0000. Reforma da sentença, invertida a
sucumbência. Recurso provido.

A sentença de páginas 291/296 julgou procedente o
pedido e condenou a requerida a devolver ao autor a quantia de R$ 1.433,62,
acrescida de correção monetária do desembolso e juros de mora da citação.
Sucumbência pela ré.
Apelou a ré às páginas 299/312 aduzindo sua
ilegitimidade passiva, a má-fé da parte pela cisão de ações a respeito de um
mesmo contrato, e no mérito que os valores foram debitados da construtora
pela instituição financeira, em razão da modalidade de crédito associativo, de
modo que o repasse é devido, e foi feito dentro do prazo de entrega das
chaves.
Contrarrazões às pg. 319/323.
Ausente oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006091-02.2018.8.26.0506 -Voto no 22934
3
De início, afasto a alegação de má-fé.
Neste sentido, julgado desta 8a Câmara:
“APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
RESTITUIÇÃO TAXA DE CARTÓRIO PROCEDÊNCIA CONDENAÇÃO DO AUTOR À
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E AO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA OPÇÃO PELA
PROPOSITURA DE DIFERENTES DEMANDAS ENVOLVENDO AS MESMAS
PARTES E O MESMO CONTRATO - INCONFORMISMO DO AUTOR -
ACOLHIMENTO Não demonstrado o abuso do direito de litigar Ajuizamento de
pedidos conexos, em ações distintas, ao invés de uma única demanda não
caracteriza, por si só, a má-fé processual e nem justifica a imputação ao autor
da causalidade processual Impossibilidade de presumir-se a má-fé - Vencida a
ré, cabe a ela o ônus sucumbencial que deve ser invertido Condenação ás
penas por litigância de má-fé deve ser afastada DERAM PROVIMENTO AO
RECURSO.” (Ap. no 1018735-58.2018.8.26.0576, Rel. Alexandre Coelho, j.
20/6/2020).
Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, foi bem
afastada. A requerida ostenta legitimidade para figurar no polo passivo da
relação processual para discussão de valores relativos à cobrança da taxa de
evolução de obra, pois, tendo figurado no contrato firmado com o autor na
qualidade de promitente vendedora, responde à totalidade dos valores pagos
como parte, e em com sequência, do negócio celebrado.
No mérito, tenho que o recurso comporta provimento.
Pela leitura da contestação e documentos, conforme
foi explicitado pela ré, as parcelas de juros de obra se referem a período de
construção, anterior a entrega das chaves, portanto. O que ocorre é que como
a ré construtora é fiadora da obra, tem debitado pela instituição financeira os
valores relativos aos juros de obra, encargos relativos à construção, e depois
disso, passa a lançar a cobrança para o cliente, respeitando-se, como é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006091-02.2018.8.26.0506 -Voto no 22934
4
direito, o período de efetiva construção.
Não teria sentido a cobrança posterior à efetiva
entrega das chaves, ou seja, se esta se antecipou ao prazo previsto em
contrato para entrega, porque finalizada a obra, começa a amortização do
valor, que no caso, teve previsão de início em 10/7/2016, até 10/6/2016 (p.
98).
No caso, as parcelas se referem aos meses de
03/2016, 04/2016, 05/2016 e 06/2016, observando-se as chaves entregues
em 17/6/16, mesmo mês da ultima parcela cobrada. Essas parcelas foram
debitadas da conta da MRV nos dias 19/5, 6/7, 5/8 e 8/9 de 2016, pela
instituição financeira, gerando as cobranças emitidas em datas posteriores (p.
103/105)
Portanto, tais cobranças se referem aos juros de
obra incidentes durante a construção, findando-se no mesmo mês de entrega
das
chaves,
observando
o
tema
6
do
IRDR
,
autos
n.
0023203-35.2016.8.26.0000.
Desta forma, tenho que indevida a repetição de tais
valores.
Dou provimento em parte ao recurso e julgo
improcedente o pedido, invertida a sucumbência fixada.
Dou parcial provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator